Tribunal: TJMT
Processo: 1022242-68.2016.8.11.0041
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-17
Data de publicação: 2020-11-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022242-68.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO]

Parte(s):

[WILSON GOMES DOS SANTOS - CPF: 447.675.601-87 (APELANTE), MONICA CAETANO DE LIMA FERREIRA - CPF: 840.752.521-91 (ADVOGADO), VALTER EVANGELISTA DE JESUS - CPF: 351.013.931-34 (ADVOGADO), ANA FLAVIA DA SILVA PIMENTA - CPF: 015.513.091-90 (ADVOGADO), EROS ROGERIO BARROS ARAUJO - CPF: 882.084.271-87 (APELADO), MARCELO MOREIRA LEITE NOGUEIRA - CPF: 792.044.061-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL - COMPRA E VENDA DE AUTOMÓVEL - IMPOSSIBILIDADE DE TRANSFERÊNCIA AO NOME DO COMPRADOR - GRAVAME DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - BUSCA E APREENSÃO – DANO MATERIAL -

ÔNUS DA PROVA. ART. 373, I, DO NCPC – DANOS MORAL – MERO INADIMPLEMENTO CONTRATUAL – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I- O Autor, desincumbiu-se do ônus que lhe impunha o art. 373, I, do CPC/2015, já que demonstrou a verossimilhança de suas alegações. No entanto, após ter efetuado todos os pagamentos avençados, viu-se impossibilitado de usufruir do veículo adquirido, já que o financiamento pendente de pagamento junto ao BANCO VOLKSWAGEN S.A não foi quitado pelo Réu/apelado, de modo que o credor fiduciário promoveu ação de busca e apreensão contra o proprietário, ora Requerido, que culminou, inclusive, com a apreensão do veículo, ante a procedência da demanda.

II – No que pertine ao dano moral, apesar do descumprimento da obrigação assumida pelo Requerido, com o consequente ajuizamento da ação de busca e apreensão do veículo adquirido, o Requerente assumiu o risco ao entabular o contrato de compra e venda sem autorização do credor fiduciário, de modo que era sabedor da possibilidade de vir a sofrer a busca e apreensão, futuramente, em face do contrato de financiamento ter permanecido em nome do Requerido. Por conseguinte, não prospera o pedido de compensação por dano extrapatrimonial, porquanto os fatos, da forma como descritos na inicial, não estão aptos a caracterizá-lo.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/11/2020